Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-03.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Depósito dos valores disponibilizados a título de empréstimo na conta corrente da autora – Valores que foram utilizados pela autora no pagamento de despesas cotidianas – Ausência de prova de tentativa de devolução dos valores depositados em conta – Retorno ao "status quo" que se mostra

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS – Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora – Depósito dos valores disponibilizados a título de empréstimo na conta corrente da autora – Valores que foram utilizados pela autora no pagamento de despesas cotidianas – Ausência de prova de tentativa de devolução dos valores depositados em conta – Retorno ao "status quo" que se mostra adequado na presente controvérsia – Instituição financeira que deve apurar a quantia a ser restituída pela autora abatidos os valores já descontados – Dano moral – Inocorrente – Descontos em benefício previdenciário que foram compensados pela utilização dos valores disponibilizados – Sentença reformada – Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-03.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelada MARIA ANGELICA MELO
PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46736 P
APEL.No: 1000507-03.2020.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
APDO. : MARIA ANGÉLICA MELO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA)
DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DANOS MORAIS
Empréstimo consignado em benefício previdenciário da autora
Depósito dos valores disponibilizados a título de empréstimo
na conta corrente da autora – Valores que foram utilizados pela
autora no pagamento de despesas cotidianas Ausência de
prova de tentativa de devolução dos valores depositados em
conta Retorno ao “status quo” que se mostra adequado na
presente controvérsia Instituição financeira que deve apurar a
quantia a ser restituída pela autora abatidos os valores já
descontados
Dano moral Inocorrente Descontos em
benefício previdenciário que foram compensados pela
utilização dos valores disponibilizados Sentença reformada
Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade
de
empréstimo
consignado
cumulada
com
repetição
de
indébito e indenização por danos morais, julgada em
08.06.2020 pela r. sentença de fls. 127/131, conforme
dispositivo a seguir transcrito: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido para condenar o requerida na devolução
dos descontos naquilo que superar o valor depositado na
conta da consumidora e danos morais no valor de R$
10.000,00 corrigidos conforme a súmula 362 do STJ e com
juros moratórios moratórios da citação. Pelo princípio da
causalidade (artigo 85, caput do Código de Processo
Civil), condeno o vencido no pagamento de custas e
despesas processuais (artigo 84 do Código de Processo
Civil),
além
de
honorários
advocatícios
que
fixo,
considerados os parâmetros do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil, em 10% do valor da condenação, incidindo
juros moratórios , nos termos do artigo 85, § 16 do Código
de Processo Civil a partir da data do trânsito em julgado
da sentença. P.I.C”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco requerido apresentou apelação de fls.
134/140,
defendendo
a
regularidade
das
contratações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Salienta que é incontroversa a disponibilização dos
valores relativos aos empréstimos em conta bancária de
titularidade da apelada e destaca a semelhança das
assinaturas constantes nos contratos e na procuração
acostada pela requerente. Nega a ocorrência de danos
morais e pleiteia, subsidiariamente, sua minoração.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora ingressou em Juízo narrando ter
sido surpreendida com depósitos em sua conta corrente no
valor de R$ 1.024,63 e R$ 3.500,18, sem ter solicitado
qualquer tipo de empréstimo. Afirma que o banco réu tem
descontado
de
seu
benefício
previdenciário
parcelas
referentes aos supostos empréstimos, mesmo após ter
solicitado seu cancelamento. Requereu a declaração de
nulidade da dívida, devolução em dobro dos valores
descontados e indenização por danos morais.
Citado,
o
banco
apelante
apresentou
contestação (fls.33/45) defendendo a regular contratação,
por parte da autora, dos contratos de empréstimo
consignado de nos 596207591 em 14.01.2019, no valor de R$
3.500,18 a ser pago mediante 72 parcelas de R$ 98,74
descontadas de benefício previdenciário e 593807587 no
valor de R$ 1.024,63, a ser quitado em 72 parcelas de R$
28,71, também descontadas de benefício previdenciário.
Destaca
a
similitude
das
assinaturas
e
documentos
apresentados no ato da contratação e a realização de
depósito dos valores concedidos em razão do empréstimo em
conta de titularidade da autora, que até o momento da
contestação não foram devolvidos administrativamente ou
judicialmente.
Juntou
contratos
(fls.66/74
e
79/87),
acompanhados de documento pessoal da autora (fls.74 e 87).
Em réplica, a autora impugnou a veracidade
das assinaturas constantes dos contratos e requereu a
realização de perícia grafotécnica.
A
ação
foi
julgada
procedente,
para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes, devendo o réu restituir os valores indevidamente
descontados da aposentadoria da autora, e condenando ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
pagamento de danos morais sofridos, na quantia de R$
10.000,00.
Vale
assinalar
que
o
ônus
da
prova
competia, exclusivamente, ao banco requerido, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos,
do mesmo diploma legal. A responsabilidade do fornecedor
por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser
afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
No presente caso, observo que os dois
contratos
questionados
foram
celebrados
na
mesma
oportunidade, dia 14 de janeiro de 2019. Cópias dos termos
de adesão foram devidamente acostadas pela instituição
financeira (fls.66/87) acompanhadas de cópia do documento
pessoal da autora (fls.74). Os dados pessoais preenchidos
no contrato, como endereço e documentos estão corretos.
Os
valores
contratados
a
título
de
empréstimo consignado foram disponibilizados na conta
corrente da autora, conforme extrato de fls.12/14 em
18.01.2019 (R$ 3.500,18) e 04.02.2019 (R$ 1.024,63).
Observo que conforme consta no sistema
interno do banco (fls.76/77), a autora entrou em contato
com a instituição financeira a fim de solucionar a
contenda
em
08.02.2019,
o
que
lhe
foi
indeferido
administrativamente por entender a instituição financeira
que houve regular contratação.
Por determinação do Juízo, a autora juntou
carta escrita de próprio punho (fls.121) na qual nega a
contratação não apenas dos empréstimos sub judice mas de
outros tantos, junto a outras instituições financeiras.
Do comparativo de fls. 36 percebe-se que há
expressiva semelhança entre as assinaturas constantes nos
contratos de empréstimo (fls.73 e 86), documento pessoal
da autora (fls.87) e procuração (fls.10). Em que pese a
autora
tenha
requerido
perícia
grafotécnica,
houve
julgamento antecipado do feito.
No mais, não há nos autos qualquer indício
de tentativa, por parte da autora, de devolução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
valores depositados em sua conta corrente.
Portanto, ante as peculiaridades do presente
caso, entendo que se torna necessário restituir as partes
ao “status quo ante”, ou seja, ao estado em que as partes
se encontravam anteriormente ao contrato, como se este não
tivesse sido celebrado, de forma a evitar o enriquecimento
sem causa do fornecedor e a concomitante onerosidade
excessiva do autor.
No presente caso, os extratos de fls.76/77
revelam que referente ao empréstimo de R$ 3.500,18, foram
adimplidas 11 parcelas no valor de R$ 98,74, totalizando o
pagamento total de R$ 1.086,14. No segundo empréstimo, no
valor de R$ 1.024,63, foram pagas 11 parcelas de R$ 28,71,
de forma que foi adimplido o total de R$ 315,81.

Desta forma, deve o banco calcular o quanto
já foi pago pela autora, a fim de que seja a esta
oportunizado a restituição à instituição financeira da
diferença entre o valor depositado em sua conta corrente e
o descontado de seu benefício ao longo do tempo.
Não cabe restituição em dobro dos valores
descontados, uma vez que ausente comprovação de má-fé por
parte da instituição financeira e embora os descontos no
benefício previdenciário tenham ocorrido, o valor do
empréstimo foi disponibilizado na conta corrente da
autora, tendo esta utilizado tais quantias para o
pagamento de despesas cotidianas, conforme se verifica do
extrato de fls.12/14. Logo, em que pese o contratempo, a
autora não se viu privada de sua verba alimentar.
Nesse mesmo sentido, quanto ao pleito de
indenização por danos morais, entendo que não restaram
configurados, pois, como acima mencionado, não há nos
autos indícios de que a autora tenha tentado devolver ao
banco a quantia que foi depositada em sua conta corrente,
tendo inclusive incorporado tais valores em suas despesas
cotidianas, conforme se verifica do extrato de fls. 12/14,
haja vista que o saldo final é inferior aos valores
depositados em sua conta corrente.
Portanto, a situação descrita, embora tenha
causado
aborrecimento
e
preocupação
à
autora,
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
comprometeu nenhum aspecto da personalidade, e não há
conduta ilegítima da instituição ré que possa caracterizar
afronta a honra, constrangimento, humilhação ou sofrimento
além do normalmente aceito, sendo que o sucedido no caso
foi um dissabor, próprio da vida em sociedade, portanto, o
fato ocorrido não é passível de indenização por danos
morais.
Vale dizer que, os fatos descritos são
percalços do cotidiano e infelizmente, na atualidade,
fazem parte da vida moderna que nos submetemos
diariamente, o que não afronta a dignidade da pessoa
humana ou a expõe à situação vexatória.
Os autores sofreram dissabor, frustrações e
nervosismos, que hoje são tidos como aborrecimentos aos
quais todos estão sujeitos, e “os aborrecimentos comuns do
dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do
convívio social não são suficientes para originar danos
morais indenizáveis [...]. Apenas excepcionalmente, quando
comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade,
será possível pleitear indenização a esse título.” (REsp
1399931/MG, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Data do
Julgamento 11/02/2014).
Desta forma, reformo a r. sentença para
julgar a presente demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE, para
declarar nulos os contratos de empréstimo de nos 596207591
e 593807587. A instituição financeira deve, em quinze
dias, apurar os valores já adimplidos mediante os
descontos que realizou em folha de pagamento e informar
qual o valor a ser restituído pela autora, com base na
quantia depositada em sua conta corrente e desconsiderado
qualquer encargo ou juros, bem como oportunizar que a
autora restitua o valor apurado à instituição financeira
também em quinze dias.
Deve a parte requerida, sob o princípio da
causalidade, arcar com custas e honorários advocatícios,
que fixo em 15% sobre o valor dos contratos.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000507-03.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 46736
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Relator